Tribunal: TJSP
Processo: 1048323-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048323-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE MARTINS DA
SILVA, é apelado IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048323-93.2019.8.26.0053 -Voto no 35722 a
2
VOTO No 35722
APELAÇÃO No 1048323-93.2019.8.26.0663
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ELIANE MARTINS DA SILVA
APELADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IPESP
MM. JUIZ: DR. EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
PREVIDENCIÁRIO.
Escrevente
de
cartório
extrajudicial. Pedido de aposentadoria voluntária
negado. LE no 10.393/70 e alterações posteriores. Prova
dos autos que não demonstra o preenchimento dos
requisitos legais mínimos de tempo de contribuição e
efetivo exercício. Art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por ELIANE MARTINS DA SILVA em face do INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPESP.
Segundo relato da inicial, a autora é contribuinte da Carteira de
Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São
Paulo desde agosto/85, sem interrupção, inicialmente como “preposto
escrevente” e posteriormente como escrevente junto aos 1o e 4o
Cartórios de Notas e Tabelionatos na Comarca de São José dos Campos.
Formulou pedido administrativo de aposentadoria por tempo de
contribuição, o qual foi negado, porquanto não atendida a totalidade das
solicitações, notadamente a Certidão da Corregedoria Permanente da
Comarca de São José dos Campos, além de documentos pessoais. Além
disso, na data do requerimento administrativo não teria ela a carência
necessária, correspondente ao tempo mínimo de contribuições mensais
para que fizesse jus ao benefício. Contudo, tal decisão mostra-se
equivocada porque à época do requerimento administrativo (06.11.12)
já contava 25 anos e 12 meses.
O Instituto alega que em seus sistemas não
constavam os pagamentos das contribuições referentes aos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048323-93.2019.8.26.0053 -Voto no 35722 a
3
janeiro/12 até aquele momento, inviabilizando a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição.
Para justificar seu pedido invoca a autora os
dispositivos da LE no 10.393/70 e as certidões obtidas junto aos órgãos
competentes. Argumenta também que seu direito não pode ser obstado
pela falta de prova das contribuições, pois “(...) é previsto em lei que o
trabalhador fichado tem direito ao recolhimento correto das contribuições
previdenciárias (...)” (sic), cabendo ao IPESP exigir o recolhimento
mediante notificação ou autuação, de forma que não havendo a devida
fiscalização, as contribuições não comprovadas já estão fulminadas pela
prescrição quinquenal. O suposto não recolhimento decorreria de culpa
do empregador e não da autora, que não pode ser compelida a fazer
prova do pagamento além da demonstração de sua inscrição. Insiste
que fez prova documental das 240 contribuições exigidas.
Reforçando que a idade e o tempo de 30 anos
de contribuição em setembro/15, bem como que permanece em
atividade, pede a condenação do Instituto a lhe conceder a
aposentadoria por tempo de efetivo exercício e de contribuição e pague
os retroativos devidos desde outubro/15. Subsidiariamente, caso
rejeitada a tese de prescrição das contribuições exigidas, que seja
deferido o recolhimento através de parcelamento, ainda que por
compensação com os atrasados e/ou proventos, não prejudicando assim
o direito à aposentadoria.
A
r.
sentença
de
fls.
95/101
julgou
improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas e
honorários de R$1.000,00.
Inconformada, apela a autora repisando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048323-93.2019.8.26.0053 -Voto no 35722 a
4
argumentos já postos na exordial e pugnando pela inversão do decisum
(fls. 103/106).

Ofertadas as contrarrazões (fls. 111/116), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte. Transcorreu in albis o prazo
da Resolução n.o 772/17.
É o relatório.
II
O apelo deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Consoante disposto na LE no 10.393/70, com a
redação dada pela de no 14.016/10, a concessão da aposentadoria
depende do preenchimento dos requisitos estampados no art. 20:
“Artigo 20 O participante da Carteira poderá entrar
em gozo de benefício, desde que satisfaça as seguintes
condições:
I - idade mínima de 70 (setenta) anos e 20 (vinte) anos
de contribuição para a Carteira;
II - 35 (trinta e cinco) anos, pelo menos, de efetivo
exercício das funções, se homem, ou 30 (trinta) anos, se
mulher, e 20 (vinte) anos de contribuição para a
Carteira;
III - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição,
independente da idade e do tempo de exercício de
função;
IV - invalidez para o exercício da profissão;
V - licença para tratamento de saúde, superior aos
primeiros quinze dias, aprovada por perícia médica,
aos participantes que não se enquadrarem nas
hipóteses dos incisos I a III deste artigo.
§ 1o - O pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias da
licença médica ao participante fica a cargo da serventia
empregadora.
§ 2o - Ao benefício da licença para tratamento de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048323-93.2019.8.26.0053 -Voto no 35722 a
5
que superar o prazo de seis meses aplicar-se-á o
disposto no § 2o do artigo 22 desta lei.”
Ocorre que os documentos apresentados com a
vestibular não comprovam o atendimento das condições legais.
Além do instrumento de mandato e documentos
pessoais (fls. 06/18 e 43), instruíram a peça certidões emitidas por
diferentes órgãos. A de fls. 19/23, oriunda do 1o Cartório de Notas de
S. José dos Campos, descreve as funções ali exercidas (auxiliar e
escrevente) e os períodos de licenças e férias, não trazendo
especificado o tempo total de labor. Já a certidão expedida pela Carteira
de Previdência das Serventias Notariais, aponta tempo líquido de
contribuição de 25 anos e 12 meses, mas ressalva a existência de
débitos em aberto em 08/2008, 11/2009, 05/2010, 08 e 09/2010,
12/2011 e 01 a 07/2012 (fls. 24/25). Aliás, quanto a isso sequer há
controvérsia, tanto que foi aventada a tese de prescrição. E
posteriormente
se
constatou
o
inadimplemento
de
diversas
contribuições entre agosto de 2012 e setembro de 2014 (fls. 26/27).
Constou
da
certidão
emitida
pela
E.
Corregedoria Geral de Justiça em 15.12.2017 que a apelante possuía
tempo líquido de exercício 4.105 dias, ou 11 anos e 3 meses (fls.
28/31). E na certidão oriunda do Cartório da Corregedoria Permanente
da Comarca de S. José dos Campos destacou-se, tal como na certidão
do 1o Cartório de Notas, o interregno de labor como auxiliar e como
escrevente, este último interrompido em 24.09.96, data em que a
servidora foi exonerada (fls. 33). Mais adiante, discriminou-se que logo
após, em 01.10.96, foi ela contratada sob regime celetista e exonerada
em 06.07.2001, e readmitida sob o mesmo regime cerca de 9 anos
depois, em 02.08.10 (fls. 37), destacando-se ao final os períodos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048323-93.2019.8.26.0053 -Voto no 35722 a
6
férias gozadas, e neste campo nota-se a fruição apenas entre 1997 e
2000, e depois de 2011 a 2016 (fls. 39). Ou seja, houve
descontinuidade da prestação laboral por longo período.
A concessão da aposentadoria depende, nos
termos da lei, à presença concomitante dos requisitos temporais de
contribuição e efetivo exercício. E certamente as certidões que
instruíram o pedido não demonstram o atendimento a este último
pressuposto. Como bem destacado na origem, não se desincumbiu a
apelante do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, pelo que a r.
sentença há de ser mantida tal como lançada.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na
solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os
honorários são majorados para R$1.500,00.
VERA ANGRISANI
Relatora